Tribunal: TJMT
Processo: 1007378-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007378-49.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B - CNPJ: 34.166.181/0001-42 (RECORRIDO), AMANDA VILAS BOAS FERNANDES FAGUNDES - CPF: 051.561.401-73 (ADVOGADO), FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAIS - FENASEMPE - CNPJ: 08.181.641/0001-00 (RECORRIDO), REJANE MARIA SCHVANTES MEDEIROS PEREIRA - CPF: 261.580.510-04 (ADVOGADO), DENISE KERSTING PULS - CPF: 531.272.180-87 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS - CPF: 085.985.411-68 (JUIZO RECORRENTE), MARCOS KERSTING SOARES - CPF: 625.632.460-91 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REGULARIDADE FORMAL DAS ENTIDADES SINDICAIS. PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento das contribuições sindicais referentes aos exercícios de 2011 a 2015, no percentual correspondente a cada entidade sindical, com a devida atualização dos débitos, a ser apurada em liquidação de sentença, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) analisar se a pretensão referente ao exercício de 2011 está prescrita; (
ii
) verificar se a contribuição sindical é exigível no período de 2011 a 2015, diante da legislação então vigente; e (
iii
) saber se as entidades autoras comprovaram sua regularidade sindical e os requisitos formais para a cobrança.

III. Razões de decidir

3. A pretensão relativa ao exercício de 2011 está prescrita, por força do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, considerando a exigibilidade da contribuição em abril daquele ano e o ajuizamento da ação em dezembro de 2016.

4. A contribuição sindical, até a entrada em vigor da Lei no 13.467/2017, era compulsória, nos termos do art. 8o, IV, da CF e do art. 578 da CLT.

5. A CSPB comprovou sua regularidade sindical, nos moldes do art. 589, II,
a
, da CLT. Já a FENAMP não apresentou comprovação válida de seu registro junto ao Ministério do Trabalho, requisito indispensável à exigência e recebimento da contribuição.

6.

A publicação de editais de cobrança constitui condição legal indispensável para a constituição do crédito sindical, nos termos do art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

7. A CSPB atendeu parcialmente a essa exigência, apenas no que se refere ao exercício de 2015, mediante sucessivas publicações de editais, consideradas suficientes para assegurar a ampla divulgação. No tocante aos exercícios de 2012 a 2014, as publicações foram insuficientes para atender à exigência legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença parcialmente retificada.

Tese de julgamento: “
1. A cobrança de contribuição sindical relativa a servidor público estatutário, referente ao período anterior à vigência da Lei no 13.467/2017, exige a comprovação da regularidade do registro da entidade sindical e a publicação dos editais de cobrança em conformidade com o art. 605 da CLT. 2. A ausência de publicação adequada dos editais ou a falta de comprovação do registro sindical inviabiliza a exigência da contribuição
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 8o, IV; CLT, arts. 578, 583, 589, II, a, e 605; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 344 e 85, § 4o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1089282/AM, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 7.12.2020; TST, AIRR 00008583920245100017, relatora Ministra Dora Maria da Costa, 8a Turma, j. 7.10.2025; TJ/MT, AInt 1000353-58.2021.8.11.0049, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta pela
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB)
e pela
Federação Nacional dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos dos Estados (FENAMP)
em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento das contribuições sindicais referentes aos exercícios de 2011 a 2015, no percentual correspondente a cada entidade sindical, com a devida atualização dos débitos, a ser apurada em liquidação de sentença, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na inicial,
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB)
e pela
Federação Nacional dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos dos Estados (FENAMP)
aduziram que exercem a representação sindical dos servidores públicos vinculados à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Asseveraram que a contribuição possui natureza tributária, sendo devida por todos os servidores, independentemente de filiação sindical, nos termos do artigo 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Afirmaram que, embora possuam registro sindical regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego e estejam devidamente habilitadas a receber os repasses, a Defensoria Pública deixou de realizar o recolhimento e o repasse das contribuições sindicais referentes aos exercícios de 2011 a 2015.

A pretensão é que os requeridos sejam compelidos a efetuar os descontos e os repasses das contribuições sindicais referentes aos exercícios de 2011 a 2015.

Já o
Estado de Mato Grosso
, embora devidamente intimado para apresentar contestação, deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (Id. 332539378), manifestou pela ratificação da sentença, tendo em vista que, no período de 2011 a 2015, a contribuição sindical possuía caráter compulsório, e que as entidades sindicais demonstraram possuir representatividade e registro regular junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, bem como atenderam ao requisito de publicidade previsto no artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mediante a publicação dos editais no Diário Oficial da União.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB)
e a
Federação Nacional dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos dos Estados (FENAMP)
propuseram
ação de obrigação de fazer
contra o
Estado de Mato Grosso
, visando compelir a Defensoria Pública estadual a realizar o desconto e repasse das contribuições sindicais dos servidores públicos referentes aos exercícios de 2011 a 2015.

O ponto controvertido consiste em verificar se as entidades sindicais possuem regularidade para a exigência e o recebimento da contribuição sindical referente aos exercícios de 2011 a 2015, especialmente no que se refere à comprovação do registro sindical e à regular publicação dos respectivos editais de cobrança.

- Da competência da Justiça Estadual

Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1089282/AM, em repercussão geral (Tema no 994), compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos por regime estatutário:

[...] 3. Fixação da tese:
Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
.

Recurso extraordinário provido. (STF, RE 1089282/AM, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 7.12.2020). [grifo nosso]

-
Da natureza jurídica da contribuição sindical no período examinado

A Constituição Federal, em seu artigo 8o, IV, dispõe que a contribuição sindical é devida por todos os integrantes da categoria representada, destinando-se ao custeio do sistema confederativo, sendo descontada diretamente da folha de pagamento:

Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

[...]

IV –
a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei
; [...].

Ressalte-se que a controvérsia objeto dos presentes autos refere-se à
cobrança da contribuição sindical relativa aos exercícios de 2011 a 2015
, período anterior à vigência da Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017, que promoveu substanciais alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), notadamente no tocante à facultatividade do recolhimento da mencionada contribuição. À época, o desconto era realizado de forma compulsória, independentemente de autorização prévia e expressa do trabalhador.

-
Da prescrição quinquenal

A pretensão relativa ao exercício de 2011 encontra-se prescrita. Isso porque, segundo o artigo 583 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na redação vigente à época, a exigibilidade da contribuição sindical se dava em abril daquele ano:

Art. 583 –
O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no
mês de abril de cada ano
, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro. [...].

Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 11 de dezembro de 2016, já havia transcorrido o prazo quinquenal, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, razão pela qual impõe-se o
reconhecimento da prescrição da parcela correspondente ao exercício de 2011
.

No entanto, quanto às contribuições referentes aos exercícios de 2012 a 2015, a prescrição não se operou. Ainda que a ação tenha sido inicialmente ajuizada na Justiça do Trabalho em 11 de dezembro de 2016, a incompetência daquele juízo foi reconhecida apenas em 1o de fevereiro de 2021 (Id. 316755398), com a posterior remessa dos autos à Justiça Estadual em 8 de março de 2021 (Id. 316755399).

Aplica-se, nesse caso, o entendimento consolidado de que a propositura da ação, ainda que em juízo incompetente, interrompe a prescrição, desde que ausente má-fé ou desídia da parte autora. Assim, sendo tempestiva a propositura e regular a tramitação, deve-se reconhecer a interrupção da prescrição quanto às obrigações vencidas entre 2012 e 2015, mantendo-se íntegra a pretensão relativa a esses períodos.

- Da análise de regularidade das entidades sindicais

A
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB)
comprovou sua regularidade sindical mediante a juntada de seu estatuto social, do registro sindical e de extrato do cadastro do Ministério do Trabalho e Emprego (Id. 316755396 – fls. 3/46). Assim, demonstrou estar legalmente habilitada como entidade sindical de grau superior, apta ao recebimento de 5% da arrecadação sindical, nos termos do artigo 589, II,
a
, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho:

[...]

II – para os trabalhadores:

a)
5% (cinco por cento) para a confederação correspondente
; [...].

A
Federação Nacional dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos dos Estados (FENAMP)
, por outro lado, apresentou apenas seu Estatuto Social, sem comprovar registro sindical válido ou reconhecimento formal pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que a cobrança da contribuição sindical está condicionada à prévia comprovação de registro sindical regular, requisito indispensável para a validade da exigência.

[...]
In casu
, o Regional negou provimento ao recurso ordinário interposto pela federação reclamante para manter a sentença que extinguira o processo sem resolução de mérito, diante da sua ilegitimidade ativa para o ajuizamento da demanda, uma vez que não fora comprovado o ‘
registro sindical em data anterior à propositura da ação
’. Com efeito,
de acordo com a jurisprudência consolidada nesta Corte, o registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego é condição indispensável ao reconhecimento da legitimidade
ad processum
da entidade sindical, nos termos da OJ no 15 da SDC deste TST
. [...]. (TST, AIRR 00008583920245100017, relatora Ministra Dora Maria da Costa, 8a Turma, j. 7.10.2025). [grifo nosso]

[...]
Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a ausência de registro sindical no órgão competente, mecanismo por meio do qual torna possível a aferição do princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, da CR), impede o reconhecimento da legitimidade da entidade sindical para o recebimento do valor das contribuições sindicais consignadas
. [...]. (TST, Ag-RR 0000621-02.2013.5.09.0863, relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, 7a Turma, j. 3.4.2024). [grifo nosso]

Ausente a documentação comprobatória exigida, a referida entidade carece de representatividade formal e, portanto, não atende aos requisitos legais de regularidade necessários à cobrança e ao recebimento das contribuições sindicais. Consequentemente,
a condenação ao pagamento de valores em seu favor deve ser integralmente afastada, diante da ausência de comprovação mínima de sua habilitação jurídica para tal finalidade
.

-
Dos requisitos formais para a cobrança de contribuição sindical

Nos termos do artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a exigência da contribuição sindical está condicionada à publicação prévia de editais em jornais de maior circulação local, durante três dias consecutivos, com antecedência mínima de dez dias em relação à data prevista para o recolhimento. Tal exigência visa garantir ampla publicidade e assegurar o devido processo legal:

[...] 2.
Para a cobrança da contribuição sindical exige-se a comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, de que as entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante três (3 dias, nos jornais de maior circulação local e até dez (10 dias da data fixada para depósito bancário)
. [...]. (TJ/MT, AInt 1000353-58.2021.8.11.0049, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.8.2024). [grifo nosso]

[...] 2.
O artigo 605, da CLT, condiciona a exigibilidade da contribuição sindical, ano a ano, ao cumprimento do requisito da publicação de edital, nos jornais de maior circulação local, durante 03 (três) dias
.

3. Na hipótese, não foi atendido o critério temporal, que, por constituir condição de legitimidade da cobrança da contribuição, não pode ser suprido pela notificação extrajudicial da Fazenda Pública, em atenção aos princípios da legalidade e da publicidade. [...]. (TJ/MT, 1002455-65.2021.8.11.0045, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.6.2024). [grifo nosso]

A
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB)
apresentou editais referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, todos publicados uma única vez no Diário Oficial da União (Id. 316755396 – fls. 192/195). Essa publicação isolada, além de não cumprir o requisito de repetição por três dias, não foi acompanhada de divulgação em jornal de grande circulação local, conforme exigido.

Portanto,
os créditos referentes aos exercícios de 2011 a 2014 não se constituíram validamente, inviabilizando sua cobrança judicial
.

Já com relação ao exercício de 2015, apresentou três publicações em datas distintas e dentro do período legal (Id. 16755396 – fls. 196/197). Embora não haja prova da publicação em jornal de maior circulação local, a sequência de publicações no Diário Oficial revela esforço de ampla divulgação, atendendo à finalidade do artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que visa assegurar a ciência prévia da cobrança ao contribuinte.

Assim,
apenas em relação ao exercício de 2015 a obrigação sindical restou validamente constituída
. A apuração dos valores devidos deverá ocorrer em liquidação de sentença, conforme o percentual previsto no artigo 589 II,
a
, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com atualização nos moldes estabelecidos na sentença.

Cumpre destacar que, ainda que a
Federação Nacional dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos dos Estados (FENAMP)
fosse considerada regular, não apresentou qualquer comprovação de publicação dos editais de cobrança, deixando de atender à formalidade legal indispensável à constituição válida do crédito.

- Dos efeitos da revelia

O
Estado de Mato Grosso
não apresentou contestação, atraindo os efeitos da revelia, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil. No entanto, tratando-se de cobrança de obrigação de natureza tributária, a presunção de veracidade decorrente da revelia não supre a ausência de documentos indispensáveis, tampouco o descumprimento de requisitos legais essenciais ou a falta de comprovação da legitimidade da entidade sindical.

Logo, os fatos alegados pelas autoras não podem ser presumidos verdadeiros quando subordinados à apresentação de prova documental específica, em especial quanto à regularidade da publicação dos editais de cobrança.

Em razão da parcial reforma da sentença, com a exclusão de parcela significativa da condenação originalmente imposta, impõe-se a readequação da fixação dos honorários sucumbenciais. Considerando tratar-se de condenação ilíquida, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, os honorários advocatícios devem incidir exclusivamente sobre o montante efetivamente apurado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para:

i
) declarar a prescrição da pretensão de cobrança da contribuição sindical referente ao exercício de 2011, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932;

ii
) julgar improcedente os pedidos com relação à
Federação Nacional dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos dos Estados (FENAMP)
, ante a ausência de comprovação de sua regularidade sindical, condição indispensável para a exigência e o recebimento da contribuição sindical;

iii
) limitar a condenação imposta ao pagamento da contribuição sindical devida à
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB)
, exclusivamente ao exercício de 2015, nos termos do artigo 589, II,
a
, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), devendo o montante ser apurado em fase de liquidação de sentença, com atualização nos moldes estabelecidos na sentença; e

iv
)
determinar que os honorários advocatícios sejam fixados após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025